Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-28.2018.8.11.0006
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001030-28.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Financiamento do SUS]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
-– TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS – INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL – VEDAÇÃO NA LEI No

12.153/2009 ( ARTIGO 2o, § 1o, INCISO I, ) -

DIREITO FUNDAMENTAL À SAUDE -
EXAMES LABORATORIAS DE BIOPSIA

- AUSÊNCIA DO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE CÁCERES
- MÉDIA COMPLEXIDADE -

PROGRAMA PACTUADA E INTEGRADA (PPI) -
RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Turma Recursal do Juizado Especial não compete processar e julgar recurso que envolve a tutela de direitos coletivos, como o fornecimento de exames de biopsia - no município de Cáceres aos usuários do SUS, independentemente do valor da causa, ante o que dispõe o artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública).

A saúde é direito fundamental à vida (art. art. 5o,
caput
, CF) e incumbe aos entes federados concretizá-la (arts. 196 e 197 da CF).

A disponibilização de exames laboratoriais de biopsia é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, por meio da rede hospitalar conveniada e/ou credenciada, conforme Programa Pactuada e Integrada (PPI) firmado com os municípios.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, M.Ma.
Dra. Josiane Carla Ribeiro Quinto Viana,
na Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou ao ente estatal que preste os serviços de exames de biopsia aos usuários do SUS daquela municipalidade (ids. 22174488/89).

Pretende o ente estatal a reforma da sentença sob o argumento de que a condenação que lhe fora imposta advém de pedido genérico, na medida em que não especifica quais exames de biopsia devem ser disponibilizados aos usuários do SUS no município de Cáceres.

Argui que a fila de espera por esse tipo de exame é ínfima naquela urbe, aproximadamente 11 (onze) pacientes. Além disso, incumbe ao município de Cáceres e, ainda, ao de Cuiabá realizar tal prestação de serviço aquela população, ante à adesão ao Programa Pactuada e Integrada (PPI), consistente em redistribuição de recursos públicos no âmbito da saúde.

Sustenta que ao Poder Judiciário é autorizado intervir nas políticas púbicas, mas tão-somente em casos excepcionais, emergenciais ou quando há violação ao “mínimo existencial” de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença (id 22174492).

O recorrido ao contrarrazoar rechaçou todos as alegações aventadas (id 22174502).

A Procuradoria Geral de Justiça por meio do parecer do Procurador de Justiça, Edmilson da Costa Pereira, manifestou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença (id 25988451).

A e. Relatora, à época, instou as partes acerca da remessa dos autos ao Juizado Especial da Turma Recursal, com arrimo no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Tema no 1, (id 52943058) e no princípio da não surpresa, o que fora refutado pelos recorrentes (ids. 53221988 e 53394483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, M.Ma.
Dra. Josiana Carla Ribeiro Quinto Viana,
na Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou ao ente estatal que preste os serviços de exames de biopsia aos usuários do SUS daquela municipalidade (ids. 22174488/89).

Busca o Estado de Mato Grosso a reforma da sentença sob o argumento de que
a condenação que lhe fora imposta advém de pedido genérico, já que não especifica quais exames de biopsia devem ser disponibilizados aos usuários do SUS no município de Cáceres, que possui demanda reduzida e verbas disponíveis para prestação serviço devido à adesão ao Programa Pactuada e Integrada (PPI), consistente em redistribuição de recursos públicos estaduais para os municípios no âmbito da saúde.

Aliado a isso, que ao Poder Judiciário somente é permitido intervir nas políticas púbicas em hipóteses excepcionais, emergenciais ou quando há violação ao “mínimo existencial” de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, o que não ocorre no caso em apreço.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia da pretensão recursal gira em torno de saber se cabe ou não ao Estado de Mato Grosso fornecer aos usuários do SUS do município de Cáceres serviços de exames de biopsia.

Inicialmente, insta ressaltar que compete a este Tribunal de Justiça processar e julgar o presente recurso, cuja pretensão envolve a tutela de direitos coletivos, prestação de serviço laboratoriais na área da saúde no município de Cáceres aos usuários do SUS, e não à Turma do Juizado Recursal, independentemente do valor da causa, ante o que dispõe o artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009:

“(...) Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

(...) § 1
o

Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e
as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos
; (....) (grifo nosso)

Superada essa questão, passo à análise do mérito deste recurso.

Revela a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público deste Estado, ora recorrido, subsidiada pelo Inquérito Civil Público no 0011/2017 (SIMP: 003977-012/2017), que os usuários do SUS do município de Cáceres há mais de 01 (um) ano não conseguem realizar exames de biopsia por ausência de contrato entre o Estado de Mato Grosso e a empresa prestadora de serviços (id 22174459).

Na sentença, o magistrado confirmou a antecipação da tutela para determinar que o Estado de Mato Grosso
preste os serviços de exames de biopsia aos usuários do SUS daquela municipalidade
(id
22174488/89
).

A Constituição da República Federativa do Brasil garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental dos entes federados concretizar o mandamento constitucional.

O artigo 196 da CF/88 estabelece que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Veja que o dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantido, até mesmo por convênios, pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

No caso em apreço, compete ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade de fornecer, pela rede pública ou por meio de convênio/contrato, exames laboratoriais de biopsia para os usuários do SUS do município de Cáceres, primeiro, porque se trata de serviço de média complexidade.

Segundo, porque, diferentemente do alegado pelo recorrente, esclarece as declarações dos Secretários Estadual e Municipal de Saúde prestadas na investigação extrajudicial, que o Programa Pactuado Integrado (PPI) incumbe tal obrigação ao ente estatal por meio de contratação/credenciamento de laboratórios naquela cidade (id 22174461/62)
.

Cita-se trecho da sentença que pontua a indicação da responsabilidade do Poder Executivo Estadual:

“
(...) todo e qualquer contato com a Central de Regulação de Cuiabá se dá através de telefone, onde solicitamos quaisquer informações referente ao procedimento do cliente.
Quanto ao exame de Biópsia todos foram lançados no sistema, como não estava sendo autorizado os exames. Conforme a procura dos pacientes, todas as vezes entrávamos em contato e as informações dada, eram que, não estava operando por falta de prestador, entramos em contato também por várias vezes no Hospital Metropolitano, onde era realizada biópsia, fomos informados que não estavam realizando os exames.
(...)”.
(Id 39457947).

“
(...)
a responsabilidade pelos exames de biópsia competem ao

Estado de Mato Grosso,
através da secretaria de Saúde, que não vem realizando exame conforme pactuado na

PPI

(espécie de contrato pactuado entre Estado e municípios); que esclarece que a CIBI21 de 2015 estabelece a pactuação entre Estado e município, segundo a qual é responsabilidade do Estado realizar os exames de biópsia;
no entanto, tais exames são encaminhados a tais laboratórios contratados pelo Estado mas os serviços não estão sendo fornecidos pelos laboratórios credenciados.
(...)
(id 40533817)" (
ids. 22174488/89).

Veja que a falta de tal exame impede que os pacientes do SUS do município de Cáceres sejam diagnosticados de problemas de saúde grave, inclusive com risco de vida, na medida em que acabam por não se submeterem a tratamento adequado pela ausência do questionado serviço público essencial.

Com acerto agiu a magistrada singular ao determinar ao ente estatal, ora recorrente, disponibilizar tal serviço na citada municipalidade, porque tal obrigação se insere no rol de suas atribuições.

A propósito, julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – COMPROVAÇÃO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DEMONSTRADA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA
– PRAZO ASSINALADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – RAZOABILIDADE – ASTREINTES – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO REPETITIVO – TEMA N. 98, DO STJ – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME. (...)

(N.U 1004804-45.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

“RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016.
DIAGNÓSTICO DE NÓDULO PULMONAR COM AUMENTO DE TAMANHO
.
NECESSIDADE DE EXAME/PROCEDIMENTO DE BIÓPSIA
TRANSTORÁCICA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA IDENTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT.

1. Trata-se de Ação Cominatória Para Cumprimento de Obrigação De Fazer c/c Pedido De Tutela Provisória de Urgência ajuizada por JOEL APARECIDO PIVETTI, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o Recorrente MUNICÍPIO DE SINOP/MT a disponibilizarem o exame/procedimento de biopsia transtorácica, julgada procedente na origem.

(...)

3. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.

(...)

5. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

6. Ora, a situação de urgência encontra-se amplamente demonstrada, possibilitando ao julgador a formação de sua convicção, conforme se infere pelos documentos que instruíram a exordial, notadamente a declaração subscrita pela profissional da saúde, Dra. Êminne Maira Silva Lopes – CRM-MT 8601, na qual consigna a existência de nódulo pulmonar e a necessidade de exame/procedimento

de biópsia transtorácica.

(...) (N.U 1006612-16.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022